Tribunal: STF
Processo: ARE 772314
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Carteira Nacional de Habilitação. Infração administrativa. Expedição da CNH. Possibilidade. 3. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Decisão recorrida que decidiu o caso com base na interpretação da legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.